Tribunal: TJMT
Processo: 1034992-50.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034992-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RODOLFO COUTO - CPF: 059.875.917-40 (ADVOGADO), RAFAEL MARQUES FONSECA - CPF: 010.629.091-60 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0007-24 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI Nº 1034992-50.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: RAFAEL MARQUES FONSECA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL - CÉDULA DE PRODUTO RURAL – EMENDA DA INICIAL – DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INCONTROVERSO DAS PARCELAS DO CONTRATO - ART.330, §3º, DO CPC - OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA PARA AFASTAR OS EFEITO DA MORA E SUSPENSÃO DE RESTRIÇÕES EM ÓRGÃOS DE CRÉDITO – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Nos termos do §3º do art. 330 do CPC/15, em se tratando de ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados, o que significa dizer que o financiado deverá realizar o pagamento diretamente à financeira na forma contratualmente estabelecida.

2 - Para que seja elidida a mora e, por conseguinte, suspensas as anotações junto aos órgãos de proteção ao crédito bem como manutenção da posse do veículo nas mãos do devedor, é necessário que as parcelas do financiamento continuem a ser pagas no tempo e modo como contratados.

3 – Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RAFAEL MARQUES FONSECA
contra a decisão proferida na
ação de Obrigação de Fazer c/c Nulidade de Cláusula Contratual
, ajuizada contra
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT,
que

determinou a intimação da parte autora
“[...]
para, no prazo de 15 dias, discriminar de forma clara e precisa as cláusulas que pretende revisar, bem como comprovar o adimplemento das parcelas no tempo e modo contratados, sob pena de indeferimento da inicial [...].”
(Sic. ID nº 171739218- feito originário).

Sustenta, em suma, que o
decisum
é passível de lhe ocasionar dano irreparável e de difícil reparação, porquanto a determinação de comprovação do pagamento das parcelas no valor incontroverso como condição para o recebimento da petição inicial em ação revisional, além de carecer de amparo legal, visto que o pagamento de valores incontroversos não configura condição de procedibilidade da demanda, também cerceia o seu direito de ação.

No mais, discorre sobre as regras do Código de Defesa do Consumidor e, ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão
a quo
, com a afastamento a citada exigência.

A liminar postulada foi indeferida, consoante ID nº 258953693.

Sem informações do Juízo singular.

Sem contrarrazões, conforma certidão de ID nº 267658765.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que o autor/agravante
RAFAEL MARQUES FONSECA
firmou

em 14/09/2023, a Cédula de Produto Rural nº C30531119-7 (ID nº
171492736
do feito originário),
com a requerida/agravada
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT
no valor de R$300.000,00 para aquisição de semoventes, a ser pago em parcela única com vencimento em 05/09/2025, à taxa de juros remuneratórios de 21% ao ano, todavia, como o cumprimento da obrigação se tornou inviável, sob a alegação da cobrança de encargos ilegais –
juros capitalizados e utilização da tabela
Price
, os quais foram constatados através de perícia contábil, o autor ajuizou a ação de Revisional de Contrato.

Em sede de antecipação de tutela, pleiteou o autor/agravante:
“[...] • A suspensão da exigibilidade do contrato até que a presente demanda seja julgada e que a Ré se abstenha de inserir ou manter o nome da parte Autora nos cadastros restritivos ao crédito [...]”
(Sic. 171492735 do feito originário).

De posse dos autos a magistrada singular, proferiu a seguinte decisão:

“[...] É sabido que a discriminação das obrigações que se pretende controverter, além da quantificação do valor incontroverso do débito, que deverá continuar sendo pago no tempo e modo contratados, é requisito da inicial da presente demanda, conforme dispõe o artigo 330, §2º do CPC.

Ora, o depósito se verifica como pressuposto processual da ação revisional de empréstimos, financiamentos ou alienação de bens, até porque, se a parte entende que o valor é incontroverso, não há motivos para deixar de pagá-lo, motivo pelo qual o § 2º do referido art. 330 do CPC determina a quantificação do valor incontroverso do débito e o § 3º, a continuidade de seu pagamento, no tempo e modo contratados.

Ante o exposto, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, discriminar de forma clara e precisa as cláusulas que pretende revisar, bem como comprovar o adimplemento das parcelas no tempo e modo contratados, sob pena de indeferimento da inicial.

Transcorrido o prazo, autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Rio Branco/MT, datado e assinado digitalmente.

LUCIANA SITTINIERI LEON

Juíza de Direito Substituta [...].”
(Sic. ID nº 171739218 – feito originário).

Dessa decisão, recorreu o autor/agravante.

No entanto, razão não lhe assiste.

Isto porque, consoante
termos do art. 330, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso deve continuar a ser pago no tempo e modo contratados, senão vejamos:

“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

[...]

§ 2o Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

§ 3o Na hipótese do § 2o, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados.”

De se ressaltar que o citado dispositivo legal visa minimizar os efeitos da judicialização do débito, de sorte que o valor tido por incontroverso deverá ser pago diretamente à instituição financeira, haja vista que tal parcela do débito é nitidamente tida por devida pelo próprio autor.

Assim, para elidir os efeitos da mora e, consequentemente, obstar a inscrição nos órgãos de cadastro de inadimplentes,
mister
se faz o pagamento do valor incontroverso diretamente à instituição credora, conforme determinado na decisão recorrida.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ALEGAÇÃO DE ENCARGOS ABUSIVOS – PRETENSÃO DE OBSTAR BUSCA E APREENSÃO E A INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ENQUANTO EM DISCUSSÃO O DÉBITO – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

O simples ajuizamento da ação revisional de contrato bancário não é suficiente para descaracterizar a mora do devedor de forma a autorizar a suspensão de pagamento das parcelas ou obstar eventuais restrições ao crédito ou busca e apreensão do veículo.

Nos termos do art. 330, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso deve continuar a ser pago no tempo e modo contratados.

A Súmula 380 do STJ estabelece que o ajuizamento da ação revisional não é suficiente para afastar a mora contratual.”

(TJMT – RAI Nº 1003383-49.2024.8.11.0000, RELA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024, publicado no DJE 22/04/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INCONTROVERSO DAS PARCELAS DO CONTRATO - ART.330, §3º DO CPC - OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUE SE IMPÕE.

- Nos termos do §3º, do art. 330, do CPC, em se tratando de ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso deverá continuar a sendo pago no tempo e modo contratados, o que significa dizer que o financiado deverá realizar tal pagamento diretamente à financeira na forma contratualmente estabelecida, aplicando-se o mesmo entendimento também, a fortiori, para as parcelas nos exatos valores contratados.”

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.24.486623-2/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira , 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 05/02/2025, publicação da súmula em 11/02/2025)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025